Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. PRÉ-ESCOLA. EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. HONORARIOS ADVOCATICIOS NÃO ARBITRADOS NA PRIMEIRA INSTANCIA. REFORMA DE OFÍCIO. MATERIA DE ORDEM PUBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal e com atribuições de estabelecer a supremacia ou hierarquia dentre os princípios constitucionais, orienta que a educação infantil, como prerrogativa constitucional indisponível, torna obrigatório a que o Estado garanta o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal. Nesse sentido o Tema 548: "1. A educação básica em todas as suas fases educação infantil,ensino fundamental e ensino médio constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.".

2.Julga-se procedente o pedido em ação de obrigação de fazer para que o D. F. efetive a matrícula do autor na rede pública de ensino, em creche localizada mais próxima da residência, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juiz. A “astreinte” tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito.

3. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, da sentença, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus. Assim, nesses termos, a sentença deve ser reformada quanto ao não arbitramento de honorários advocatícios à parte Autora, eis que o art. 141, §2o dispõe que as ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, não dispondo da mesma forma quanto aos honorários.

4. Recurso conhecido e desprovido.